Tribunal: TJMT
Processo: 1037166-57.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1037166-57.2023.8.11.0003
Origem: 1 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: MANOEL DOS REIS DA SILVA GUIMARÃES
Recorrido: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 04 a 08/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. A parte recorrente alega desconhecimento do débito e apresentou extrato da negativação. A recorrida, instituição bancária, defende a exigibilidade do débito, mas apresentou apenas documentos sistêmicos e faturas, considerados insuficientes como prova da relação contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrida comprovou a relação contratual que fundamenta a negativação do nome da recorrente; e (ii) avaliar se a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade de comprovar a existência de relação contratual que justifique a inscrição em órgãos de proteção ao crédito recai sobre a recorrida, conforme o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.
4. A apresentação de documentos sistêmicos e faturas pela recorrida, de natureza unilateral, é insuficiente para comprovar de forma inequívoca a existência de contrato entre as partes.
5. A ausência de comprovação de relação contratual válida torna a inscrição do nome da recorrente em cadastro de inadimplentes irregular e caracteriza falha na prestação de serviços por parte da recorrida.
6. A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é firme no entendimento de que o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo, conforme a Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.
7. A inexistência de outra negativação em nome da parte recorrente foi confirmada, justificando a indenização por danos morais.
8. O valor de R$ 6.000,00 é fixado em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando a finalidade compensatória e pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem a devida comprovação da relação contratual, configura falha na prestação de serviço e enseja a reparação por danos morais, independentemente de prova do prejuízo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sobre dano moral in re ipsa em casos de inscrição indevida; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 22.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037166-57.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL DOS REIS DA SILVA GUIMARAES - CPF: 860.168.731-87 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024